Tribunal: TJSP
Processo: 1023821-95.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EDITAL No DP-5/321/14. CANDIDATOS REMANESCENTES. NOMEAÇÃO E POSSE.
1. Certame voltado ao preenchimento de 2.000 cargos, mais os que vierem a existir até a data da posse. Nomeação de 2.215 candidatos. Impetrante aprovados em 2270o lugar. Ausente qualquer preterição. Inexistência de direito subjetivo à nomeação.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PM DE 2a CLASSE. EDITAL No DP-5/321/14. CANDIDATOS REMANESCENTES. NOMEAÇÃO E POSSE.
1. Certame voltado ao preenchimento de 2.000 cargos, mais os que vierem a existir até a data da posse. Nomeação de 2.215 candidatos. Impetrante aprovados em 2270o lugar. Ausente qualquer preterição. Inexistência de direito subjetivo à nomeação.
2. Abertura do novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que fixou a tese de que "a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas a hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração", inocorrente na espécie. Precedentes desta Corte de Justiça, relativos ao mesmo certame.
3. Sentença que denegou a segurança mantida.
4. Recurso não provido.